Tribunal: TJSP
Processo: 2065512-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Paciente que possui várias condenações e cumpre pena em regime fechado, com execução iniciada em 30.04.2011 e término previsto para 14.03.2062, não tendo ele resgatado o lapso

Ementa:
Habeas Corpus. Execução penal. Alegação de constrangimento ilegal, consistente no indeferimento do pleito de cumprimento de pena sob o regime domiciliar. Pleito objetivando a concessão da benesse almejada. Não cabimento. Paciente que possui várias condenações e cumpre pena em regime fechado, com execução iniciada em 30.04.2011 e término previsto para 14.03.2062, não tendo ele resgatado o lapso temporal necessário à obtenção de qualquer benefício. Ademais, a Recomendação no 62/2020 do CNJ, que trata de medidas de contenção à epidemia do novo coronavírus não é norma cogente, cabendo ao julgador avaliar o caso concreto e verificar se é hipótese de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 117 da LEP. Na hipótese dos autos, não restou comprovado, pela documentação acostada, que a unidade prisional não esteja provendo ao paciente os cuidados necessários à sua condição de portador de doença renal, ou não esteja adotando as medidas necessárias à prevenção da disseminação da COVID-19. Ordem denegada.